Tribunal: STF
Processo: ARE 1009442
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 



    1.  Incidência da Súmula 699/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo Civil”. 



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.846-AgR-QO/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que, em matéria penal, mantém-se o prazo de cinco dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/1990 (na redação anterior à Lei nº 13.105/2016) para a interposição do agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    3.  Publicado em 17.12.2014 o acórdão do Tribunal de origem, o ora agravante protocolou o recurso extraordinário somente em 03.02.2015, quando já transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.